Tribunal: TJSP
Processo: 0000719-13.2018.8.26.0111
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Recurso da Defesa buscando a absolvição por insuficiência probatória.
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante - Apreensão de 01 porção de maconha prensada (peso aprox. 18.51 gramas) e mais 10 porções de maconha, na forma de trouxinhas (peso aprox.

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Recurso da Defesa buscando a absolvição por insuficiência probatória.
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante - Apreensão de 01 porção de maconha prensada (peso aprox. 18.51 gramas) e mais 10 porções de maconha, na forma de trouxinhas (peso aprox. 16.30 gramas) – Versão do acusado que restou isolada nos autos – Policiais Militares que relataram como se deu a prisão e a apreensão das drogas – Denúncias anônimas – réu preso em flagrante no local onde estavam escondidas as drogas – Tráfico de entorpecentes evidenciado pelo conjunto probatório.
Dosimetria – Pena-base justificadamente exasperada em razão dos maus antecedentes – Na segunda fase, reconhecimento da circunstância agravante da reincidência (específica), cuja fração de exasperação fica ora mitigada. Na terceira fase, ausência de causas modificativas.
Não cabimento de redutor de pena – réu reincidente (específico).
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por falta de amparo legal.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado, e por ser o mais adequado neste caso.
Recurso Defensivo parcialmente provido para reduzir a pena.